Tribunal: TJDFT
Processo: 0060906-06.2008.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Órgão 3a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo N. 0060906-06.2008.807.0001 Apelante(s) CENTRO DE ASSISTENCIA JUDICIARIA CEAJUR Apelado(s) BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Relator Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Vistos etc. O Apelado requer o prosseguimento do feito com a negativa de provimento ao recurso interposto pelo Apelante (ID 37324350), o qual manifestou-se pela manutenção da suspensão do processo conforme anteriormente determinado (ID 41903610). A Procuradoria de Justiça oficiou nos seguintes termos: “O Banco Santander S/A requereu o prosseguimento do feito (ID 37324350), porém não apresentou nenhum fundamento novo capaz de justificar tal medida. Assim, reitera a Procuradoria de Justiça a manifestação já ofertada no ID 10635002 (fls. 02/03), a fim de manter o sobrestamento do processo até que haja o julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, da controvérsia acerca dos expurgos inflacionários decorrentes dos Planos Bresser, Verão e Collor I e II (RE’s 626.307/SP, 591.797/SP e AGI 754.745/SP)”. Acolho a cota ministerial e indefiro o pedido de regular prosseguimento do feito, porquanto os recursos supracitados ainda estão pendentes de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal. Intime-se. Brasília, 10 de março de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator